Tribunal: TJMT
Processo: 1009067-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009067-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS CAPELLA - CPF: 039.521.187-53 (AGRAVADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), VICTORIA ROSA - CPF: 039.534.691-69 (AGRAVANTE), LUANA DE QUEIROZ COSTA - CPF: 039.945.871-90 (AGRAVANTE), BARBARA CEA CAPELLA SATTIN - CPF: 797.143.821-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTORIA ROSA - CPF: 039.534.691-69 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA DE QUEIROZ COSTA - CPF: 039.945.871-90 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS CAPELLA - CPF: 039.521.187-53 (AGRAVANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), VICTORIA ROSA - CPF: 039.534.691-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DA DEVEDORA – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – CONSTRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – MEDIDA QUE NÃO AFRONTA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, NEM COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO -
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O propósito da regra de impenhorabilidade, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é assegurar a dignidade do devedor, sendo possível sua mitigação, excepcionalmente, quando demonstrado que a constrição não compromete sua subsistência digna nem a de seus familiares, à luz dos princípios da efetividade da execução e da razoabilidade.

Na espécie, os elementos e as particularidades do caso concreto, a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos da executada revela-se medida adequada e proporcional, pois preserva tanto o direito do credor à satisfação do crédito quanto a dignidade e a subsistência da devedora, que permanecerá com parcela considerável de sua renda mensal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1009067-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS CAPELLA

AGRAVADAS:

LUANA DE QUEIROZ COSTA E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS

CAPELLA
,
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
,
Dra.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
,
lançada nos autos
do Cumprimento de Sentença no 1048095-69.2022.8.11.0041, ajuizado em face de
LUANA DE QUEIROZ COSTA E OUTRA
, que
indeferiu
a constrição parcial sobre os proventos da executada Victoria Rosa, ao fundamento de que o desconto requerido comprometeria o mínimo existencial.

Em suas razões recursais o agravante relata que na origem trata-se de ação de indenização por danos materiais em fase de cumprimento de sentença ajuizada pelos herdeiros de José Carlos Capella em face das agravadas, em virtude de ato ilícito praticado pelas mesmas contra o
de cujus.

Alega que o falecido era portador de problemas de saúde e necessitava de atenção especial, razão pela qual a agravada Luana de Queiroz Costa foi contratada para prestar serviços de cuidadora e desempenhou a tarefa por aproximadamente quatro anos, que restou responsável pela aquisição de medicamentos, mercado e pagamento de boletos, possuindo acesso pleno ao cartão de crédito e às contas bancárias do falecido.

Sustenta que as agravadas, com destreza, utilizaram-se da confiança que possuíam com o
de cujus
, e realizaram diversas transações financeiras entre os meses de agosto/2021 a dezembro/2022 para a agravada Victoria Rosa, totalizando a importância de R$ 120.050,00 (cento e vinte mil e cinquenta reais).

Aduz que os valores eram transferidos mês após mês para as contas bancárias da referida agravada, tudo sem a ciência do falecido, bem como destaca que após a devida instrução processual, à revelia das agravadas, a pretensão autoral foi julgada procedente, ocasião em que e iniciou a fase de execução de sentença.

Informa que as agravadas jamais compareceram ao processo, mesmo tendo plena ciência, além disso, noticia que tramita no juízo criminal a ação penal promovida pelo Ministério Público em face das agravadas, autuada sob o no 1005590-26.2023.8.11.0042, em trâmite na 6a Vara Criminal de Cuiabá, visando apurar a prática do crime de furto qualificado pelas rés/agravadas.

Assevera que foram realizadas buscas de dinheiro nas contas bancárias das agravadas, através do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, cuja pesquisa localizou apenas parte dos valores que já estavam bloqueados pela Polícia Judiciária Civil, no importe aproximado de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Pontua que apenas nesse momento a executada/agravada Victoria Rosa resolveu se habilitar e apresentou impugnação à penhora, aduzindo que a quantia constrita é impenhorável, ocasião que ainda informou que possui emprego fixo.

Diante desse fato, o agravante requereu a rejeição da impugnação, bem como o pedido de penhora de parte das verbas salariais da agravada Victoria Rosa, até a satisfação da obrigação, o que foi indeferido.

Destaca que, embora o salário seja considerado impenhorável pelo CPC (art. 833, inciso IV), a jurisprudência moderna admite a sua penhora para não restar frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, ainda que não se trate de dívida alimentícia.

Defende que a decisão combatida se revela indevida, mormente quando inexiste qualquer comprovação por parte da executada/agravada de que a penhora de 30% (trinta por cento) do seu salário poderá comprometer o mínimo existencial, como consignado na decisão.

Diz que a agravada recebe mensalmente quase R$4.000,00 (quatro mil reais), conforme holerite de Id 177504384, de maneira que mesmo descontando 30% (trinta por cento) da parte líquida (aproximadamente R$ 1.000,00 por mês), sobrará à devedora quantia suficiente para sua subsistência.

Registra que nas pesquisas realizadas através do sistema Renajud e Anoreg, não foram localizados bens das executadas/agravadas.

Com base nestes argumentos, e invocando a presença dos requisitos legais, pugna pelo provimento do recurso para que seja deferido a penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial da agravada Victoria Rosa junto à empresa J. L. Borges Alves Arquitetura ou, subsidiariamente, de 15% (quinze por cento) da referida verba.

A almejada tutela recursal foi
deferida em parte
por mim em 11/04/2025, para determinar que seja realizada a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pela agravada Victoria Rosa até a quitação do débito, entendendo como líquido o bruto menos o IR e a contribuição previdenciária oficial, determinando-se, ainda, que seja oficiada

a entidade pagadora, para o cumprimento e depósito em conta judicial, conforme decisão de Id 278086892.

Inconformada, a agravada apresentou agravo interno, onde aponta que aufere renda líquida mensal inferior a três salários mínimos, o que comprometeria sua subsistência caso mantida a constrição deferida.

Frisa, portanto, que, diante de sua condição de vulnerabilidade econômica, a penhora sobre seus vencimentos viola o princípio da dignidade da pessoa humana e compromete seu mínimo existencial.

Argumenta, ainda, que a jurisprudência, em casos análogos, tem mitigado a regra da impenhorabilidade salarial apenas quando o devedor percebe remuneração superior a cinco salários mínimos, o que não se verifica no caso dos autos.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, sucessivamente, o provimento do presente agravo interno, a fim de que seja indeferida a constrição sobre seus rendimentos (Id 288870372).

Contraminuta ao agravo interno apresentado no Id 290375395 e do agravo de instrumento no Id 288872353.

Preparo regularmente recolhido no Id 277368871.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal volta-se contra a decisão da Magistrada de origem que indeferiu a constrição parcial sobre os proventos da executada Victoria Rosa, ao fundamento de que o desconto requerido comprometeria o mínimo existencial.

Pois bem. A jurisprudência pátria, especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial, ao apreciar os Embargos de Divergência em Recurso Especial no. 1.518.169/DF, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos, cujo acórdão restou redigido nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.”
(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Em outros termos, a partir do julgamento do aludido recurso, houve relativização da regra geral acerca da impenhorabilidade do salário do devedor, mesmo que não se trate de obrigação de natureza alimentar, estabelecendo-se, a partir de então, a possibilidade de constrição forçada por meio de penhora online, via
Bacenjud
, e cujo limite é variável, a depender da origem da dívida exequenda.

Feito este registro, na hipótese, a documentação acostada demonstra que a executada-agravada Victória Rosa aufere renda líquida mensal de aproximadamente R$4.000,00 (quatro mil reais) (Id 177504384), e não há elementos objetivos que indiquem despesas fixas de tal monta que inviabilizem a constrição parcial, sobretudo no limite moderado de 15% (quinze por cento) dos vencimentos líquidos, pleiteado subsidiariamente.

Ademais, constata-se nos autos originários que não foram localizados outros bens penhoráveis (Renajud e Anoreg negativos), tampouco há demonstração de diligência da devedora em adimplir espontaneamente a obrigação judicialmente reconhecida. A inércia da executada, que sequer ofertou acordo ou depósito parcial, revela má-fé e resistência injustificada à prestação jurisdicional.

À luz desses elementos, mostra-se inquestionável a prova dos autos no sentido de que a devedora/recorrida se furta do pagamento do débito decorrente de uma obrigação com o credor/recorrente, ante o manejo de manobras que impossibilitam ao exequente a penhora de valor suficiente a adimplir seu crédito.

Ora, sabe-se que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

O fato é que a agravada não pode se esquivar de cumprir a obrigação assumida, e tampouco ser privada do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir a penhora dos rendimentos do devedor, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido.

Contudo, mister que no caso em questão a constrição seja limitada ao patamar de
15% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos
, em consonância com orientação deste Sodalício, confira-se:

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MODIFICADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de salário para satisfação de crédito decorrente de cheques, pleiteando a declaração de impenhorabilidade da verba salarial e a liberação dos valores constritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de salário para satisfação de débito não alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de salário para satisfação de débito não alimentar, relativizando a regra da impenhorabilidade.

A penhora de salário deve ser limitada a um percentual que não prejudique a subsistência do devedor, preservando sua dignidade.

A inércia do devedor em quitar o débito e a frustração das tentativas de penhora de outros bens justificam a constrição parcial do salário.

A penhora de 15% dos rendimentos líquidos do devedor é medida razoável, pois permite a satisfação do crédito sem comprometer a sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido”
(N.U 1035592-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente instrumento, ratificando a liminar de Id
278086892,
para determinar
a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pela agravada Victoria Rosa até a quitação do débito, entendendo como líquido o bruto menos o IR e a contribuição previdenciária oficial, determinando-se, ainda, que seja oficiada a entidade pagadora, para o cumprimento e depósito em conta judicial
,
restando, via de consequência,
prejudicada
a análise do agravo interno
,
pela perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025